Tribunal: TJDFT
Processo: 0007053-55.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007053-55.2017.8.07.0005 RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA) E CONCURSO DE AGENTES. FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. PROVA SUFICIENTE, HARMÔNICA E COESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS COM NEUTRALIDADE. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. 1. Sendo o conjunto probatório forte, coeso e harmônico no sentido da prática pelo apelante do crime de roubo especialmente agravado pelo emprego de arma (faca) e concurso de agentes, por duas vezes, e do crime de furto de veículo durante repouso noturno, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. No caso, a prova documental (portaria de instauração do inquérito policial, relatório policial, ocorrências policiais, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia e relatório final da autoridade policial) e oral (declarações das vítimas em sede inquisitorial e em juízo) são suficientes para demonstrar que o apelante, acompanhado de outro sujeito não identificado, foi o autor do roubos especialmente agravados pelo emprego de arma (faca) e concurso de agentes, por duas vezes, e do furto de veículo durante o repouso noturno, não havendo que se falar em insuficiência de provas à condenação. 3. Em sede do art. 59 do Código Penal, circunstâncias judiciais analisadas com neutralidade, deve a pena-base ser definida no mínimo legal abstratamente previsto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas da autoria, razão pela qual insiste na plausibilidade do pedido de absolvição. Em sede de recurso extraordinário, não defende a existência de repercussão geral, tampouco indica violação a qualquer dispositivo da Constituição Federal, limitando-se a repetir as razões trazidas no recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não reúne condições de trânsito. Isto porque a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez das provas coligidas, não havendo que se falar em absolvição. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, tampouco merece seguir, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012